Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RAI No 1001680-88.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme certidão do DEJAUX (ID no 75035478), a competência para processar e julgar o presente agravo de instrumento é exclusiva de uma das Câmaras Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (Art. 21-A, II, “a” do RITJ-MT).
Assim, redistribua-se com urgência.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora